Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-08.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003917-08.2011.8.14.0024

APELANTE: EMANOEL CAMPOS DO NASCIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, notadamente quanto à inexistência de vínculo entre contrato de financiamento e contrato de seguro e à insuficiência da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelação preencheu o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é possível, em agravo interno, suprir deficiência argumentativa da apelação mediante inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com alegações genéricas ou mera manifestação de inconformismo.

A ausência de enfrentamento dos fundamentos centrais da sentença — inexistência de vínculo contratual e insuficiência da indenização securitária — impede o conhecimento da apelação.

Alegações genéricas de nulidades processuais e críticas abstratas à fundamentação não estabelecem correlação lógica com a ratio decidendi e inviabilizam o reexame pelo tribunal.

A dialeticidade recursal demanda discurso argumentativo que dialogue com os fundamentos do julgado, sendo insuficiente o simples pedido de reforma da decisão.

A tentativa de apresentar fundamentos mais elaborados apenas no agravo interno configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa.

A invocação de matérias de ordem pública não afasta a necessidade de observância da dialeticidade quando não demonstrada sua aptidão para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença para conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica e fundamentada dos pilares da decisão recorrida.

Alegações genéricas ou dissociadas dos fundamentos da sentença impedem o conhecimento do recurso de apelação.

É vedada a inovação recursal em agravo interno para suprir deficiência argumentativa de recurso anterior.

A invocação de matérias de ordem pública não dispensa a observância dos requisitos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2380058/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.162.167/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EMANOEL CAMPOS DO NASCIMENTO
em face da decisão monocrática de id 33485907, por meio da qual este Relator, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação, ao entendimento de que as razões recursais não observaram o princípio da dialeticidade, uma vez que deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, especialmente no que se refere à ausência de vínculo entre o contrato de financiamento e o contrato de seguro, bem como à insuficiência do valor da indenização securitária para quitação do débito.

Na decisão agravada, consignou-se que o apelante se limitou a apresentar alegações genéricas, centradas em supostas irregularidades processuais, sem enfrentar diretamente os fundamentos centrais da sentença, o que ensejou o não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de dialeticidade, defendendo que o recurso de apelação teria, sim, impugnado os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, ao formular pedido de reforma para declaração de inexistência do débito, o que, segundo afirma, configuraria oposição direta à conclusão do juízo de origem.

Aduz, ainda, que a crítica à fundamentação da sentença, tida como genérica e superficial, constitui impugnação válida, bem como sustenta que foram suscitadas matérias de ordem pública, como a alegada revelia da parte adversa e nulidades processuais decorrentes da ausência de representação processual, as quais deveriam ter sido apreciadas independentemente do juízo de admissibilidade recursal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja conhecido o recurso de apelação e apreciado o mérito da demanda.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, contudo, não merece provimento.

MÉRITO

Com efeito, conforme delineado no decisum recorrido, o recurso de apelação interposto pela parte agravante não atendeu ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da sentença de improcedência, os quais se assentaram, essencialmente, na inexistência de vínculo jurídico entre o contrato de financiamento e o contrato de seguro, bem como na insuficiência do valor da indenização securitária para a quitação integral do débito.

Nesse contexto, a leitura das razões recursais demonstra que o apelante se limitou a tecer considerações genéricas acerca de supostas irregularidades processuais e de deficiência de fundamentação da sentença, sem, contudo, enfrentar o núcleo argumentativo que sustentou o decisum de primeiro grau.

Tal circunstância, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso, haja vista que a dialeticidade recursal exige a demonstração clara e objetiva do desacerto da decisão impugnada, mediante impugnação específica de seus fundamentos, o que não se verificou na hipótese.

Cumpre, ainda, aprofundar que a violação ao princípio da dialeticidade, no caso concreto, não se limita a uma deficiência formal, mas revela verdadeira desconexão substancial entre o conteúdo da sentença e as razões da apelação.

A decisão monocrática evidenciou, com precisão, que o juízo de origem estruturou sua conclusão em fundamentos jurídicos claramente delimitados, notadamente a inexistência de vinculação entre o contrato de financiamento e o contrato securitário, bem como a insuficiência da indenização para quitação do débito.

Todavia, o recorrente, ao interpor a apelação, deixou de estabelecer qualquer enfrentamento técnico a esses pilares decisórios, desviando o foco da insurgência para alegações periféricas e estranhas ao núcleo da controvérsia, isto é, voltadas a supostas irregularidades formais do processo, como alegações de ausência de representação processual e pretensa revelia da parte adversa, sem qualquer correlação direta com os fundamentos materiais que embasaram a improcedência do pedido, especialmente aqueles atinentes à interpretação dos contratos e à extensão da cobertura securitária. Essa dissociação impede o exercício da atividade jurisdicional revisional, pois inviabiliza a identificação do erro decisório alegado, convertendo o recurso em mera manifestação de inconformismo abstrato.

Nesse sentido, a dialeticidade não se exaure na existência de um pedido de reforma, tampouco na formulação de críticas genéricas à decisão recorrida, mas exige, de forma indispensável, a construção de um discurso recursal que dialogue diretamente com a
ratio decidendi
do julgado impugnado.

A ausência desse diálogo compromete a própria função do recurso, que é permitir ao órgão ad quem o reexame crítico da decisão, à luz de fundamentos concretamente impugnados. Foi exatamente essa ausência de correlação lógica que fundamentou o não conhecimento da apelação, em perfeita consonância com o art. 932, III, do CPC e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Como se percebe, ao insurgir-se por meio do presente agravo interno, o recorrente sustenta que teria atendido ao referido requisito, ao argumento de que o pedido de reforma da sentença e a crítica à sua fundamentação seriam suficientes para caracterizar o enfrentamento das razões de decidir.

Todavia, tal assertiva não merece prosperar, porquanto o simples inconformismo, ainda que expresso em termos genéricos, não supre a exigência legal de impugnação específica, sendo imprescindível que o recorrente estabeleça correlação lógica entre suas razões e os fundamentos do julgado, o que, como visto, não ocorreu.

Quanto ao particular, cito reiterados precedentes da Corte cidadã (grifei):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
1. No caso, observa-se que o Colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, segundo o qual, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/8/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2380058 SP 2023/0190424-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DEVEM SER IMPUGNADOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ
. O acórdão recorrido encontra-se no sentido da jurisprudência do STJ, qual seja: "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte n ão impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015." (AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/8/2018.). Precedentes: AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.650.576/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.420.832/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.162.167/BA , relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Lado outro, observa-se que o agravante, ao desenvolver de forma mais articulada, nesta fase recursal, argumentos voltados à suposta impugnação dos pilares da sentença, acaba por incorrer em indevida inovação recursal, na medida em que busca suprir, a posteriori, deficiências evidentes da apelação originária.

Referida prática não se admite no ordenamento jurídico, uma vez que o agravo interno não se presta à complementação ou reformulação das razões recursais anteriormente deduzidas, sob pena de violação à preclusão consumativa e à própria lógica do sistema recursal.

Nessa mesma linha, a alegação de que teriam sido suscitadas matérias de ordem pública igualmente não conduz à reforma da decisão agravada. Isso porque, além de tais questões terem sido deduzidas de forma dissociada do núcleo decisório da sentença, não foram estruturadas de modo a demonstrar sua aptidão para infirmar os fundamentos do julgado, circunstância que impede seu conhecimento em sede recursal, especialmente diante da ausência de observância ao princípio da dialeticidade.

Admitir-se solução diversa implicaria relativizar indevidamente os pressupostos de admissibilidade recursal, em prejuízo da segurança jurídica e da coerência do sistema processual.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de desconstituir a fundamentação da decisão monocrática, limitando-se, em verdade, a reiterar inconformismo e a tentar, de maneira tardia, conferir densidade argumentativa a recurso anteriormente deficiente.

À vista de tais considerações, e em estrita observância aos princípios que regem o sistema recursal, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Belém, 11/05/2026